Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. FIXADOS. OBSERVÂNCIA DA SUBSIDIARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos avoengos em favor de menor, no valor de 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo, distribuídos entre os avós: 24% (vinte e quatro por cento) para o avô paterno, 10% (dez por cento) para a avó materna e 6% (seis por cento) para a avó paterna.
O recorrente pleiteia a majoração da contribuição dos avós paternos para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos de cada um, alegando necessidade superior ao valor fixado e capacidade contributiva dos alimentantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de majoração dos alimentos avoengos fixados na origem, considerando a necessidade do alimentando e a capacidade financeira dos avós paternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A obrigação alimentar dos avós possui natureza subsidiária e complementar, conforme os arts. 1.696 e 1.698 do Código Civil e a Súmula 596 do STJ, sendo exigível apenas na impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.
Comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar pelo genitor, residente no exterior e não localizado, e pela genitora, desempregada, justifica-se a fixação de alimentos avoengos.
A análise da capacidade contributiva dos avós demonstrou que, embora haja movimentação financeira relevante, especialmente do avô paterno, a renda efetiva e regular foi considerada na sentença, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça.
A movimentação bancária não se confunde com renda, especialmente em se tratando de idosos que movimentam patrimônio acumulado ao longo da vida.
A prestação alimentícia fixada (40% do salário-mínimo, distribuída entre os avós) atende ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sem comprometer a subsistência dos alimentantes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.